Tribunal: STF
Processo: ARE 1557631
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 182, fl. 5):



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR À ABORDAGEM DO ACUSADO. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO. 1. Não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem. Os agentes relataram que, durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram o acusado sentado, que levantou e caminhou no sentido contrário ao da guarnição. 2. O atual paradigma das cortes superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto. Nulidade da prova decretada de ofício. APELAÇÃO PROVIDA.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 530 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (Doc. 117).



    Interposto recurso de Apelação, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento ao apelo do acusado para “declarar, de ofício, a nulidade da prova obtida, absolvendo o réu LUIZ RICARDO DOS SANTOS DO NASCIMENTO do crime narrado na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal” (Doc. 182, fl. 4).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 204).



    Inconformado, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, afirmando afronta ao art. 5º, X e ao art. 144, da Constituição Federal (Doc. 213).



    Nas razões recursais, argumenta que “a revista pessoal do acusado foi amparada em concreta situação de risco, ou seja, em razão de o imputado, fazendo o uso de tornozeleira eletrônica, encontrar-se diante de local destinado à prática de crimes de elevada gravidade e, ao se deparar com a viatura policial, ter mudado a direção de seu deslocamento, situação essa que exige pronta atuação por parte dos agentes da segurança pública para o fim de coibir ilícitos”(Doc. 213, fl. 9).



    Afirma que “há um dever estatal objetivo de atuar para proteger o direito fundamental à segurança, dever esse que, como impõe a Constituição Federal, deve ser cumprido com eficiência, sendo vedado atuar com excessiva produção de efeitos colaterais danosos a direitos fundamentais (proibição de excesso), mas igualmente sendo defeso às forças da segurança pública atuar de modo a produzir proteção insuficiente ao direito à segurança” (Doc. 213, fl. 10).



    Segundo diz é “impositiva a reforma do acórdão do TJRS, merecendo desprovimento o apelo defensivo, com o consequente restabelecimento da conclusão no sentido da licitude da prova decorrente da busca pessoal, porquanto presente fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, tratando-se de legítimo exercício da atividade de preservação da ordem pública, tudo em conformidade com o anteriormente delineado”(Doc. 213, fl. 12).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, para que, “reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal, com a condenação do acusado nos termos da fundamentação” (Doc. 213, fl. 12).



    O recorrido, em sede de contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do Recurso Extraordinário (Doc. 220).



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, por entender que incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 223).



    No agravo, o MPRS refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (Doc. 235).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 212), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 226). Houve a interposição de Agravo (Doc. 234), o qual não teve seu provimento negado pelo Ministro relator no STJ (Doc. 264), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 269).



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 182, fls. 3-4):



    O réu LUIZ RICARDO DOS SANTOS DO NASCIMENTO, teve a sua revelia decretada ( evento 45, TERMOAUD1). 



    Assim, dos relatos acima mencionados, extrai-se que a abordagem, prosseguida da revista pessoal não se revestiu de justa causa. 



    O que se vê é que os policiais, após efetuarem patrulha de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram o réu sentado na calçada e este teria levantado e andado em direção contrária da guarnição ao visualizá-los, ainda, foi alegado como motivo a presença da tornozeleira eletrônica.



    Ato contínuo, realizaram a abordagem ao apelante, apreendendo com ele quatorze porções de crack, pesando aproximadamente três gramas. 



    Assim, da prova coligida nos autos, não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem. 



    A questão relativa a tratar-se de "conhecido ponto de tráfico" não pode ser presumida. Além disso, segundo a narrativa dos policiais, não há indicação clara de "fundada suspeita" ou fundamento admissível para a revista pessoal.



    Registro, no ponto, que ainda que o julgado do E. STJ, no HC nº 877.943/MS 1 , de relatoria do I. Min. Rogério Schietti, tenha estabelecido novos parâmetros para que se pudesse realizar a busca pessoal, a exemplo agora da fuga, no presente caso, contudo, verifica-se que o apelante teria se levantado e andado em direção contrária da guarnição ao avistar os agentes policiais.



    [...]



    Ou seja, diferentemente da fuga - agora considerada como um pressuposto objetivo - o desvio de olhar, o mudar de direção, levantar, sentar ou o próprio nervosismo, não caracterizam fundada suspeita que justifique a realização da busca pessoal. 



    Estas reações descritas pelo I. Ministro são expressões naturais, as quais podem acontecer devido a variados motivos, os quais comportam inúmeras interpretações subjetivas da autoridade policial. 



    E é neste ponto que há diferença entre a fuga e as demais reações naturais produzidas pelos indivíduos - a subjetividade. Portanto, a partir da narrativa policial, vê-se que o réu foi abordado em via pública, em um local sabidamente conhecido por ser um ponto de tráfico de drogas, pelos policias acima nominados, os quais informaram que o acusado, ao avistar a guarnição, teris se levantado e mudado de direção. 



    Assim, da prova coligida nos autos, não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem. Nesse sentido são as lições de Antônio Magalhães Gomes Filho:



    [...]



    Assim, o contexto fático não indica a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento anterior de sua abordagem.



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o TJRS entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de 14 porções de cocaína, pesando 3g, além de R$49,00 (quarenta e nove reais).



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    No caso concreto, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante, pois, conforme narrado, a existência de justa causa para a abordagem decorreu do fato dos policiais militares estarem em patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, quando avistaram o recorrido, sentado em uma calçada, o qual, ao perceber a presença dos agentes públicos, andou em direção contrária a eles. Realizada a abordagem pessoal, foram encontrados os entorpecentes acima descritos.



    A propósito, destaco o seguinte trecho da sentença, que considerou legais as provas obtidas em razão da busca pessoal (Doc. 117, fls. 2- 4):



    II – FUNDAMENTAÇÃO 



    De início, importa analisar a prova oral colhida em juízo, antes de adentrar à preliminar aventada pela Defesa, por entender que os depoimentos colhidos na instrução são essenciais para tal exame. 



    Senão, vejamos: O policial Leonardo da Rosa dos Santos, em seu depoimento, relatou que estavam em patrulhamento no local conhecido da guarnição. Referiu que o acusado estava sentado no cordão da calçada e ao avistar os policiais levantou e passou a caminhar em sentido ao contrário. 



    Disse que o réu estava de tornozeleira eletrônica e, pela sua movimentação, suspeitaram que poderia estar com irregularidades, motivo pelo qual realizaram a abordagem. Procedida a revista pessoal, foi encontrada aproximadamente 14 porções de crack e uma quantidade em dinheiro fracionado. Confirmou que o acusado estava de bermuda e por isso visualizaram a tornozeleira. Não conhecia o acusado. 



    Confirmou que o acusado estava sozinho no local, que era conhecido ponto de tráfico. Descreveu o réu como sendo um homem negro, aparentemente com 40 anos e careca. Marlon Barbosa da Silva, também policial militar, relatou que durante o patrulhamento, em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, foi avistado o acusado sentado na calçada, que, ao perceber a presença da guarnição, levantou-se e tentou se evadir do local na direção oposta a dos policiais. Assim, foi abordado e na revista pessoal, foi encontrado em suas vestimentas 14 porções de crack. Não se recorda se o acusado estava sendo monitorado. 



    Recordou-se que o fato ocorreu durante o dia. Que o acusado estava sozinho. Não o conhecia. Disse que o ponto de tráfico é dominado pela facção dos 'Balacas'. O réu, por sua vez, teve a revelia decretada. Esta, em suma, é a prova oral colhida. Passo à análise da prefacial sustentada pela nobre defesa, que se insurgiu quanto à validade da prova material, alegando ausência de fundadas razões para a violação das garantias fundamentais constitucionais do indivíduo, qual seja, a realização de busca pessoal do réu pelos agentes estatais, que culminou com a apreensão dos ilícitos descritos na proemial. Postulou o reconhecimento da nulidade do auto de apreensão, fazendo alusão aos recentes julgados proferidos pela superior Instância. 



    Sem razão, contudo.



     De fato, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 19/04/2022, no julgamento do RHC n° 158.580 da 6ª Turma, deu nova interpretação ao art. 244 do Código de Processo Penal 1 . A respeito, a referida Turma do STJ manifestou-se acerca da delimitação do conceito de "fundada suspeita", a justificar a busca pessoal de indivíduos sem mandado judicial, nos seguintes termos:



    [...]



    Como visto, o precedente acima citado firmou conclusão no sentido de que a abordagem de rotina, como medida preventiva à criminalidade, sem que existentes indicativos prévios de que o indivíduo esteja na posse de objeto proibido, que constitua corpo de delito, contamina a prova material apreendida na sequência.



    O julgado esclareceu, ainda, que não englobam a "fundada suspeita" as atitudes de indivíduo que demonstra aparência física e certas reações suspeitas, como o comportamento espiado. 



    Em que pese o crescente questionamento acerca da expressão "atitude suspeita" como legitimadora de abordagem, culminando por refletir nos movimentos jurisprudenciais, sinalo que a precitada decisão da 6ª Turma do STJ não possui efeito vinculante.



    Embora, na esteira da recente interpretação, a busca pessoal não possa ser levada a efeito por mera intuição ou impressão subjetiva do policial, tampouco por demonstração de nervosismo ou reações corporais do indivíduo, há que se considerar que o juiz goza de discricionariedade para examinar o conjunto de circunstâncias que ensejaram a abordagem policial, caso a caso, e assim decidir. 



    Tal é o entendimento atual e majoritário do Tribunal de Justiça Gaúcho, ao qual me filio. Para exemplificar, colaciono o recente julgado (com grifo meu) que se amolda à hipótese em liça



    [...]



    Ainda, sobre o requisito da fundada suspeita, o Desembargador do TJSP, Professor Doutor pela PUC/SP, Guilherme de Souza Nucci refere ser este “ essencial e indispensável para a realização da busca pessoal, consistente na revista do indivíduo. 



    Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro”. 



    Nessa senda, destaco que é do entendimento deste Magistrado que o fato de um indivíduo estar parado em localidade conhecida dos agentes de segurança pública como ponto de venda de drogas, em local e horário ermos, trazendo consigo volumes vistosos e suspeitos, ou ainda dispensando objetos ao visualizar a aproximação da guarnição policial e, em não raras vezes, aderindo conduta para se esquivar da abordagem, como por exemplo a fuga, entre outras tantas condutas incomuns a quem está a praticar delitos, são comportamentos mais do que suficientes a justificar as fundadas suspeitas de que trata o art. 244 do CPP, sob pena de se prestigiar a criminalidade. 



    Não se olvide, a Brigada Militar é a força de segurança pública estadual que tem por função o policiamento ostensivo e prender em flagrante em espaços públicos, a fim de garantir a ordem e coibir crimes, incluídas aí a fiscalização, realização de blitz, busca pessoal e veicular, em conformidade com as leis vigentes. 



    Não há, pois, que se exigir que brigadianos promovam investigações prévias à abordagem do indivíduo - cuja função incumbe à polícia judiciária -, dada a sua função preventiva e de atuação instantânea. 



    É sabido que a referida instituição, ao longo dos anos, aprimorou-se com o setor de inteligência e de polícia discreta (caso dos P2 – policiais à paisana), mas que atuam em casos específicos para apuração de informações, como rotas a serem patrulhadas, prevenção de tumultos em manifestações públicas, entre outros, tudo de acordo com a legislação pátria e, sobretudo, em observância às garantias constitucionais dos indivíduos. 



    Ademais, relevar os sinais emitidos por quem está a cometer ilícitos, em detrimento do conhecimento tático dos agentes de segurança pública que atuam diariamente nas ruas, diga-se, vivenciando situações análogas, seria o mesmo que prestigiar o criminoso e incentivar a reiteração delitiva, deixando a sociedade à mercê da criminalidade.



     No caso dos autos, consoante os depoimentos colhidos na fase judicializada, o acusado, que utilizava tornozeleira eletrônica, estava sentado na calçada em um conhecido ponto de tráfico e, ao avistar a guarnição, levantou-se e passou a caminhar rapidamente em sentido contrário dos policiais, não havendo, portanto, falar na ilicitude da, restou suficientemente evidenciada circunstância objetiva de fundada suspeita para a ação policial executada, sem que vislumbrada qualquer arbitrariedade na conduta dos agentes públicos, tampouco revelada motivação por eventual discriminação à pessoa, algo que, se ocorrido, deve ser comprovado nos autos por quem o alega. 



    Daí que, mantenho o posicionamento adotado em casos anteriores e rejeito a preliminar de ilicitude da prova material



    Como acima exposto, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento dessa CORTE.



    Nesse sentido, menciono o seguinte julgado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Inadmissibilidade. Busca Pessoal. Fundada Suspeita. Prova Lícita. Tráfico de Entorpecentes. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, por deficiência na fundamentação da repercussão geral. 2. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que confirmou condenação por tráfico ilícito de entorpecentes. 3. A defesa alegou nulidade da abordagem policial, por ter alegadamente se iniciado com denúncia anônima e ausência de fundada suspeita, além de violação à cadeia de custódia. 4. A decisão agravada considerou a abordagem lícita, com base em indícios de fundada suspeita e a ausência de quebra na cadeia de custódia, mantendo a condenação. II. Questão em discussão 5. As questões em discussão são: (i) a suficiência da fundamentação da repercussão geral no recurso extraordinário; (ii) a licitude da busca pessoal e apreensão de drogas em razão de denúncia anônima; (iii) a existência de fundada suspeita para a abordagem policial. III. Razões de decidir 6. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 7. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF sobre a licitude da busca pessoal com base em fundada suspeita, mesmo havendo denúncia anônima inicial, desde que existam elementos objetivos para justificar a abordagem (Tema 280). 8. O reexame de provas é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.546.391 AgR, Min. Rel. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 6/6/2025)



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário, para CASSAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória proferida pela 7ª Vara Criminal do Foro Central de Porto Alegre/RS na Ação Penal nº 5190970-38.2022.8.21.0001/RS.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente